Tribunal: TJES
Processo: 0004095-18.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004095-18.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: QUELSEAN SOARES COUTINHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO
E FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. ESTRITA OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NOS ARTS. 59 E 68 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na primeira fase da dosimetria, “
o julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime.”
(AgRg no HC n. 787.047/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)

2. Hipótese em que a dosimetria da pena fora realizada em estrita observância ao disposto nos arts. 59 e 68 do Código Penal, inexistindo quaisquer reparos a serem realizados por esta Corte.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
QUELSEAN SOARES COUTINHO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, II c/c art. 155, § 4º, II, na forma do art. 69, todos do Código Penal a pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

A Defesa do acusado, em suas razões recursais, faz referência ao fundamentos levantados em sede de autodefesa e em alegações finais, requerendo a fixação da pena no mínimo legal e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado.

Contrarrazões do Ministério Público Estadual, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 6081652), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
QUELSEAN SOARES COUTINHO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, II c/c art. 155, § 4º, II, na forma do art. 69, todos do Código Penal à pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

A Defesa do acusado, em suas razões recursais, faz referência ao fundamentos levantados em sede de autodefesa e em alegações finais, requerendo a fixação da pena no mínimo legal e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo denunciou o acusado imputando-lhe a prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, II, e no art. 155, § 4º, II, ambos do Código Penal, narrando que, no dia 24/11/2022, por volta das 5h25, Centro de Linhares/ES, o denunciado, em concurso com outro indivíduo, e mediante grave ameaça exercida pela simulação de portar arma de fogo, subtraiu uma bolsa e uma sacola contendo vários objetos da vítima Heloisa Oliveira Pessoa, bem como subtraiu, mediante fraude, através do uso do Cartão de Crédito da vítima, a quantia de R$ 378,56 (trezentos e setenta e oito reais e cinquenta e seis centavos).

Embora não seja objeto de irresignação recursal, registro que a autoria e a materialidade dos delitos foram sobejamente comprovadas nos autos, com destaque para o auto de apreensão, depoimento da vítima e dos policiais que atenderam a ocorrência, além da própria confissão judicial do acusado.

Em relação à dosimetria da pena
do crime de roubo
, na primeira fase, o Juízo
a quo
fixou a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa, valorando negativamente a culpabilidade e os antecedentes do acusado.

Como cediço, na primeira fase da dosimetria, “
o julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime.”
(AgRg no HC n. 787.047/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)

Em relação a
culpabilidade
, o Sentenciante consignou que extrapola o tipo pelo fato de ele ter cometido o delito enquanto cumpria pena por outros delitos, fundamento que reputo válido para negativação do referido vetor e que encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. VETORIAIS DA CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. SITUAÇÃO CONCRETA MAIS GRAVOSA. EXTRAPOLAÇÃO DO TIPO PENAL. IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO. MULTIRREINCIDÊNCIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2. Para fins do art. 59 do CP, "deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu" (AgRg no HC n. 737.545/PE, Relator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 26/8/2022).
3. "A valoração negativa da culpabilidade fundada na maior reprovabilidade do comportamento do agente em razão de o delito ter sido cometido enquanto cumpria pena pela prática de crime anterior não configura bis in idem quando reconhecida a reincidência, que se refere a acréscimo objetivo operado apenas em função da existência de condenação definitiva anterior" (AgRg no HC 639.218/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe 20/9/2021).
(AgRg no AREsp n. 2.292.371/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023.)

No tocante aos
antece
dentes
, acertada a sua desvaloração, eis que o acusado possui cinco condenações anteriores transitadas em julgado.

Na segunda fase, acertada a compensação da reincidência do acusado com a atenuante da confissão espontânea, na esteira do entendimento vinculante do STJ sobre a matéria.

Na terceira fase, correta a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, II, do Código Penal em 1/3, resultando na pena definitiva de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa.

Já em relação ao crime de
furto qualificado
, a pena-base fora fixada em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, valorando negativamente a culpabilidade e os antecedentes do acusado.

Quanto aos fundamentos utilizados pelo Sentenciante para negativar a culpabilidade e os antecedentes, remeto aos argumentos anteriormente externados, eis que idênticos.

Na segunda fase, acertada a compensação da reincidência do acusado com a atenuante da confissão espontânea, na esteira do entendimento vinculante do STJ sobre a matéria, e, ante a ausência de majorantes ou minorantes, restou a pena definitiva fixada em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Dada a regra do concurso material de crimes prevista no art. 69 do CP, fixa-se a pena do acusado em 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 30 (trinta) dias-multa.

Como se percebe, a dosimetria da pena fora realizada em estrita observância ao disposto nos arts. 59 e 68 do Código Penal, inexistindo quaisquer reparos a serem realizados por esta Corte.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

É como voto.